Tribunal: STF
Processo: MS 38824
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Miguel Angel Campos Lopez, representado pela Defensoria Pública da União, contra suposto ato omissivo do Ministro André Mendonça, relator da Ext. 1.608/DF, a fim de que haja decisão sobre o pedido de liberdade formulado pelo impetrante naqueles autos.



    A impetrante narra o seguinte:



    “As regras que atribuem prioridade ao julgamento de habeas corpus, dos pedidos de extradição e das causas criminais e, dentre estas, as de réu preso (artigos 145, I a III, e 149 do RISTF) denotam a garantia de decisão célere de processos que envolvam pessoas presas, o que se estende, naturalmente e principalmente, ao pedido de liberdade. 



    Nesse sentido, a garantia da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República) está marcada pela urgência no deslinde de processos que envolvam réus presos, o que se projeta nos pedidos de liberdade. Certamente, não há um prazo definido e exato para o exame do pedido de liberdade. 



    Porém, essa constatação não induz a que o prazo para a prolação de decisão esteja imune a qualquer controle ou, em outros termos, a que se possa admitir que a decisão possa ser proferida a qualquer tempo. 



    Há de ser observada, pelo Estado-Juiz, a garantia à razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República), marcada pela urgência na prolação de decisões a respeito da concessão da liberdade, bem como o direito à prioridade regimental atribuída a feitos que envolvam a liberdade de ir e vir e réus presos (artigos 145, I a III, e 149 do RISTF). 



    Nesse contexto, o controle a ser exercido norteia-se pelo princípio da razoabilidade, projetado a partir das circunstâncias concretas que envolvem o processo. 



    No presente caso, o pedido de liberdade foi protocolizado em 12 de abril de 2022. 



    Desde 23 de maio de 2022, quando foi protocolizado o parecer ministerial, o pedido está maduro para ser apreciado.” (doc. eletrônico 1, fls. 4-7)



    Ao final, requer:



    “a) o deferimento do pedido liminar, inaudita altera parte, determinando-se à autoridade impetrada a imediata prolação de decisão sobre o mérito do pedido de liberdade protocolizado em 12 de abril de 2022 ou, subsidiariamente, fixando-se prazo breve e razoável para tal fim; 



    b) a notificação da autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que preste informações, nos termos do artigo 7º, I, da Lei 12.016/2009; 



    c) seja dada ciência ao órgão de representação judicial da União, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do artigo 7º, II, da Lei 12.016/2009; 



    d) seja ouvida a Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 12, caput, da Lei 12.016/2009; 



    e) ao final, a concessão da segurança, a fim de se determinar a imediata prolação de decisão sobre o pedido de liberdade formulado pelo extraditando em 12 de abril de 2022 ou, subsidiariamente, a prolação da decisão em prazo breve e razoável, que se sugere seja fixado em 10 dias ou em outro patamar que venha a ser considerado adequado.” (doc. eletrônico 1, fls. 9-10) 



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. 



    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.



    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato omissivo ou comissivo de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO OMISSIVO IMPUTADO A MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto decisões passíveis de desconstituição com a utilização de recurso adequado ou, em se tratando de pronunciamentos de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. Precedentes: MS 28.097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 1º/7/2011; MS 30.427-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3/6/2011. 2. In casu, o ato impugnado foi praticado por Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Celso de Mello, em conjunto com a Segunda Turma desta E. Corte nos autos do Recurso Extraordinário nº 630.751. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 31.019-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).



    No mesmo sentido, são as seguintes decisões: MS 35.731/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 36.456/PB, Rel. Min. Marco Aurélio; MS 30.599/PA e MS 36.326/DF, Rel. Min. Luiz Fux.



    Isso posto, por ser incabível o presente mandado de segurança, nego-lhe seguimento (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Prejudico o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator